Tribunal: TJDFT
Processo: 0742903-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742903-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SANCHEZ NETO, TAYSE AILENE CUNHA SANCHEZ AGRAVADO: FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY, HR - GESTAO IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANO SANCHEZ NETO E OUTROS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposto por FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY E OUTROS, deferiu a realização de leilão de imóvel de propriedade dos agravantes, fixando como preço mínimo, na primeira hasta, o valor atribuído na avaliação de ID 56181655, homologado pela decisão de ID 66350702; e, em segunda hasta, valor não inferior a 50% da avaliação. Em suas razões recursais (ID 52137242), o devedor agravante afirma, em síntese, que, após a avaliação indicada pelo Magistrado “a quo”, na qual foi atribuído ao imóvel o valor de R$ 355.000,00, sobreveio nova avaliação, na qual foi atribuído o valor de R$ 511.000,00 ao bem. Argumenta que a segunda avaliação também foi homologada pelo Juízo e, por ser mais recente, deve ser utilizada como parâmetro para a fixação do preço mínimo na primeira hasta do leilão. No mais, alega que se a segunda hasta for realizada tendo como preço mínimo valor não inferior a 50% da avaliação, os agravantes perderão o imóvel e continuarão sendo executados, pois o valor não será suficiente para garantir o pagamento do débito exequendo. Assim, sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, considerando que o leilão já foi designado (ID 52186101), busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pela reforma da decisão, a fim de que “seja considerado a avaliação do imóvel mais recente do imóvel no valor de R$ 511.000,00 (quinhentos e onze mil reais) avaliação de id. 133221358, e que seja estipulado em segunda hasta o valor mínimo de 70% do valor atualizado do imóvel, garantindo a inexistência de onerosidade excessiva ao executado, considerando o valor da execução”. Preparo recolhido (ID 52137252). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada pelos devedores agravantes. Vejamos. Eis o teor, no que importa ao caso, da decisão agravada: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual, pela Decisão de ID 131111241, foi decretada a penhora do imóvel indicado no ID 126505830, identificado como "Apartamento no 805 e vaga de garagem vinculada, no 89, Lote 7, Rua 18 Norte, Águas Claras/DF, registrados junto ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no 236.436", do qual outrora foram penhorados eventuais direitos incidentes sobre a posse, nos termos da Decisão de ID 52205506. Laudo de avaliação de ID 56181655 homologado pela Decisão de ID 66350702. Em prosseguimento, sobreveio a parte exequente, pugnando seja levado à leilão judicial o imóvel referenciado (IDs 164674403 e 169332118). Considerando a juntada do comprovante de registro da penhora na matrícula do imóvel acima individualizado (ID 169332136), INTIMO os exequentes para trazerem aos autos certidões/declarações de quitação de obrigações tributárias incidentes sobre o mencionado imóvel (IPTU), bem como quitação de obrigações condominiais OU o declarações/certidões com o valor de eventuais débitos ainda impagos em relação a qualquer delas, no prazo de 15 (quinze) dias. As informações são imprescindíveis para confecção do correspondente edital, a qual estará prejudicada, até que o Juízo as tenha nos autos. No mesmo prazo, venha pelos exequentes a planilha atualizada do débito exequendo, na forma do art. 524 do CPC, abatendo-se eventuais valores já recebidos. Apresentadas as informações, REMETAM-SE os autos ao Núcleo de Leilões Judiciais – NULEJ para designação das datas do ato expropriatório e sorteio eletrônico do(a) Leiloeiro(a). FIXO como preço mínimo, na primeira hasta, aquele atribuído à avaliação; e, em segunda hasta, valor não inferior a 50% da avaliação. Retornando os autos do NULEJ, INTIMEM-SE, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, as pessoas elencadas no art. 889 do CPC. Apresentada a minuta pelo leiloeiro, PROMOVA-SE a publicação do Edital. I.” (destaquei) É cediço que, como indispensável preparo à adjudicação ou arrematação, deve ser efetuada a avaliação do bem penhorado, que, segundo o princípio da economia da execução, tem por finalidade garantir que o executado não seja prejudicado, e, também, tornar conhecido a todos os interessados o valor aproximado dos bens. Na espécie, verifico que, após a avaliação indicada na decisão agravada - realizada em 11/02/2020, na qual foi atribuído ao imóvel o valor de R$ 355.000,00 (ID 56181655) - sobreveio nova avaliação, realizada em 09/08/2022, também homologada pelo Juízo de primeira instância (ID 143788059), na qual o Oficial de Justiça avaliou o imóvel em R$ 511.000,00 (ID 133221358). Conforme já decidiu esta e. Corte de Justiça, “a providência adotada pelo Juízo a quo, no sentido de renovar a avaliação do imóvel objeto de constrição, em verdade, garante a adequada precificação do bem constrito, o que é salutar para ambas as partes, garantindo-se, com isso, que o bem penhorado seja alienado por seu real valor de mercado, em homenagem, a um só tempo, aos princípios da efetividade e da menor onerosidade do feito executivo (art. 805 do CPC)” (Acórdão 1439981, 07120897620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em uma averiguação não exauriente própria do momento processual, assiste razão aos agravantes no sentido de que a fixação do valor mínimo para arrematação deve tomar como base a avaliação mais recente do imóvel, sobretudo diante da considerável valorização do bem, impondo-se reconhecer a presença da probabilidade do direito defendido necessária para à concessão do efeito suspensivo pretendido. Outrossim, vejo presente o perigo de dano, uma vez que o leilão do imóvel já foi designado, com o primeiro pregão marcado para o dia 28/11/2023 e o segundo para 01/12/2023 (ID 52187717). Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator